Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGOCIAÇÃO VIA PLATAFORMA DIGITAL (OLX). GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RATEIO DOS PREJUÍZOS. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu a restituir ao postulante o valor de R$ 4.900,00, a ser atualizado e acrescido de juros.

2. Na origem o autor ajuizou ação ordinária em que aduziu ter adquirido um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 14 Pro Max, por meio de um anúncio na plataforma OLX, no valor de R$ 4.900,00. Informou que o vendedor, identificado como Marcelo, marcou um encontro no JK Shopping, sendo que, na oportunidade, a requerida foi a responsável por lhe apresentar o aparelho, confirmando ser amiga de Marcelo e autorizando o pagamento via PIX para contas indicadas por ele. Sustentou que, após o pagamento e recebimento do aparelho, a demandada alegou ter sido vítima de um golpe e acionou a Polícia Militar, que recolheu o celular e o devolveu à requerida. Sustentou ter tentado resolver a situação amigavelmente, propondo dividir o prejuízo, mas a requerida recusou. Diante disso, pretende o ressarcimento do prejuízo de R$ 4.900,00 fundamentando a sua pretensão em culpa exclusiva da requerida, que mesmo alertada, insistiu na legitimidade da transação.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.

4. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional vez que o Juízo de origem não teria enfrentado omissões, contradições e obscuridades apontadas. No mérito, alega que que não houve relação contratual direta entre ela e o autor, sendo ambos vítimas de um golpe praticado por terceiro, identificado como Marcelo, que intermediou a negociação por meio de anúncio na OLX e indicou contas bancárias de terceiros para o recebimento dos valores. Argumenta que não recebeu qualquer quantia, tampouco obteve benefício econômico, conforme comprovado nos autos, o que afasta a sua responsabilidade civil. Defende que a devolução do aparelho pela Polícia Militar evidencia sua boa-fé e ausência de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, invoca a culpa concorrente do autor, que prosseguiu com a transação mesmo após alerta sobre a titularidade da conta. Alega ainda que se trata de relação civil entre particulares, exigindo prova de culpa, nexo e dano, o que não se verifica no caso. Por fim, impugna os consectários legais da condenação.

5. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de origem enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, com fundamentação suficiente e resolução integral do mérito, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição e obscuridade.

6. A questão em julgamento gira em torno da responsabilidade civil decorrente de negociação realizada por meio da plataforma OLX.

7. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

8. É incontroverso que as partes negociaram um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 14 Pro Max, tendo o demandante promovido o pagamento via PIX para conta de terceiro indicado por um suposto intermediário, identificado como “Marcelo”, após o aparelho lhe ter sido apresentado pela demandada.

9. O caso em análise trata de golpe em que o golpista atua como intermediador da negociação, estabelecendo contato separado com cada uma das partes envolvidas. Por meio de artifícios enganosos, consegue induzi-las ao erro e, ao final, obtém o valor da transação, causando prejuízo financeiro a um dos participantes.

10. A análise dos autos revela que as versões apresentadas pelas partes são antagônicas. Enquanto o autor sustenta que a ré confirmou conhecer o intermediário e autorizou o pagamento, a recorrente afirma que também foi vítima do golpe, tendo sido ludibriada pelo mesmo indivíduo. Não há nos autos prova robusta que comprove o alegado conluio entre a recorrida e o estelionatário, tampouco qualquer ingresso patrimonial em sua esfera. O boletim de ocorrência juntado aos autos limita-se a registrar as declarações das partes, sem trazer elementos objetivos que permitam atribuir responsabilidade exclusiva à parte demandada.

11. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, não há nos autos prova suficiente de que a demandada tenha agido com dolo ou culpa grave, tampouco que tenha se beneficiado da quantia transferida. A ausência de elementos concretos que demonstrem vínculo entre a parte requerida e o fraudador impede o reconhecimento de sua responsabilidade civil exclusiva que, por tratar-se de relação entre particulares, exige demonstração inequívoca de conduta culposa, nexo causal e dano.

12. Do mesmo modo, a recorrente não logrou comprovar culpa exclusiva do autor. O que se permite concluir do caso em análise é que, ambas as partes, ao não adotarem as cautelas mínimas exigidas para a segurança da negociação, como a certificação acerca da identidade do intermediário e da titularidade da conta bancária, contribuíram para o resultado danoso.

13. Portanto, o prejuízo deve ser rateado entre os demandantes como forma de equilibrar os efeitos da negligência mútua e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos envolvidos.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de 50% do valor do prejuízo sofrido pelo autor, ou seja, R$ 2.450,00, com atualização monetária pelo IPCA a partir do desembolso (07/02/2024) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, data a partir da qual será o único índice aplicado, vez que engloba juros e correção monetária.

15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.